Tribunal: TCU
Processo: 008.666/2013-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que, nesta fase, é proposta a revisão de ofício do ato de aposentadoria de ex-servidora do extinto Ministério dos Transportes, Sra. Noeli Mendes, apreciado pela legalidade por este Tribunal mediante o Acórdão 2098/2013-TCU-Primeira Câmara (Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), proferido em sessão de 16/4/2013. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. manter o juízo firmado mediante o Acórdão 2098/2013-TCU-Primeira Câmara (Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), em atenção ao art. 260, §2o, do Regimento Interno do TCU; 9.2. enviar cópia do presente Acórdão para a Sra. Noeli Mendes, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.3. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.